Tribunal: TJDFT
Processo: 0728165-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728165-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA e RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n.o 0702676-48.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de expedição de RPV em valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos em razão da declaração incidental da lei distrital no. 6.618/2020 e, por conseguinte, homologando o valor de R$ 19.367,79 (dezenove mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos), determinando-se a expedição de precatório neste valor com o destaque do valor dos honorários contratuais. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que as ADI’s que fundamentaram a decisão recorrida, proferidas pelo Conselho Especial do TJDFT, ainda não transitaram em julgado; que o STF e o STJ já se pronunciaram a respeito da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para acolher o pedido de expedição de RPV no valor equivalente a 20 (vinte) salários-mínimos, afastando a tese de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020. Preparo juntado no ID no. 61324371. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois em nada prejudicará o direito do exequente/agravante, que poderá, após julgado o mérito do presente agravo, se for o caso, requerer a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe a Lei no. 6.618/2020, caso obtenha sucesso na demanda. Ou seja, não se vislumbra neste momento processual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ao contrário, a medida adotada pelo Juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de novos RPV’s ou a sua complementação, conforme o caso. Lado outro, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que o Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8, 2015.00.2.015077-2 e 0706877-74.2022.8.07.0000, já declarou a inconstitucionalidade das Leis Distritais n. 5.475/2015 no. 6.618/2020. De mais a mais, pela data do trânsito em julgado (16/04/2020) da sentença coletiva no. 2014.01.1.050043-4, autos digitalizados sob o no. 0011249-34.2014.8.07.0018, há indicativo de que não se aplica a Lei Distrital de no 6.618/2020, cuja vigência se iniciou em 19/6/2020. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, devendo o processo correr normalmente na origem até a decisão final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador